Tribunal: TJMT
Processo: 1010153-37.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010153-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 01.360.251/0119-31 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELANTE), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

AFASTADA.

REGULARIDADE DO CONTRATO.

MATÉRIA NÃO DISCUTIDA.

ADIMPLEMENTO COMPROVADO.

NEGATIVAÇÃO DO NOME.

DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.

RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

A presente demanda versa sobre relação de consumo, e nos termos dos arts. 7º e 14 do CDC, responde solidariamente os fornecedores do serviço.

Não
merece conhecimento o recurso no ponto em que pretende discutir a regularidade dos contratos e suas cláusulas, uma vez que a ação foi proposta para declarar a inexistência do débito, diante do comprovado adimplemento da dívida.

Negativado indevidamente o nome da autora, deve ser reparado por dano moral, decorrente da falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010153-37.2021.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA

: DENISE GONÇALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
e
PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar as apelantes solidariamente ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. E, por fim, condenar as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (id. 15344444) Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para determinar a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes.

A apelante,
PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, quer afastar a reparação do dano moral, alega que se trata de mero aborrecimento, não passível de indenização. Caso não acolhida a pretensão, que seja reduzido o valor da reparação, uma vez que a apelada não comprovou o abalo de crédito ou mesmo transtornos na esfera íntima, além de estar acima da média, assim como o valor dos honorários advocatícios se mostra exorbitante.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 153444703)

A apelante,
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA,
alega em preliminar sua ilegitimidade passiva.

No mérito sustenta que a apelada firmou contrato com a PORTOCRED utilizando-se de sua autonomia de vontade, que no momento da contratação, a apealada consentiu, portanto, com todas as cláusulas contratuais, tanto que assinou o documento, ato do qual decorre sua incontroversa anuência.

As cláusulas dos contratos de mútuo são pré-estabelecidas, sendo impossível imaginar-se diferentemente, dada a demanda de empréstimos pactuados. Contudo, não se pode olvidar que ao demandante sempre foi dada a opção de pactuar ou não, sendo que ele decidiu pela contratação! O demandante teve pleno conhecimento das cláusulas contratuais, e anuiu com todas elas, vindo, agora, a juízo alegar ilegalidades infundadas.

Assevera sobre a legalidade da inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, uma vez que descumpridas as obrigações contratuais é legítima a inscrição.

Alega inexistir qualquer ato ilícito a ensejar o dano moral, e caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor, e que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 153444716)

A apelada apresentou as respectivas contrarrazões. (id. 153444712 e 181373196)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que

DENISE GONÇALVES
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória, contra as apelantes, em que busca a declaração de
e inexistência do débito, a devolução dos cheques, com a consequente condenação das rés em danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo tendo adimplido as referidas parcelas que ensejaram a presente demanda.

Após o regular tramite da ação, sobreveio a sentença objeto das apelações.

A apelante,
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA,
alega em preliminar sua ilegitimidade passiva.

A presente demanda versa sobre relação de consumo, e nos termos dos arts. 7º e 14 do CDC, responde solidariamente os fornecedores do serviço.

Ademais, a apelante não nega a relação jurídica, mas busca se eximir das responsabilidades, sob a justificativa de ser apenas uma intermediária.

Nesse sentido:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Aplicação do CDC. Legitimidade passiva do apelante configurada. Integração da cadeia de consumo. Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único e 14, ambos do CDC. Débito negado pela autora, que afirma não haver inadimplência, além da limitação das parcelas de seus empréstimos a 30% de seus vencimentos, conforme julgamento proferido na apelação nº 1000707-02.2016.8.26.0515. Inadimplência não comprovada pelos réus. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Declaração de inexigibilidade do débito que é medida de rigor. Inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Responsabilidade objetiva e solidária dos demandados. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório que não comporta revisão, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios fixados, corretamente. Dicção do art. 85, § 2º do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000072-11.2022.8.26.0515; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 19/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023)

Sendo assim, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a apelante,
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA,
defende a legalidade e regularidade das cláusulas contratuais, cujos contratos foram firmados por livre iniciativa da apelada, que teve acesso prévio a todas as condições.

Este ponto do recurso não merece conhecimento, uma vez que a ação não foi ajuizada para discutir a regularidade dos contratos e suas cláusulas, mas, sim, para declarar a inexistência do débito, porque embora a apelada tenha efetuado o pagamento do débito, teve seu nome negativado indevidamente e além disso, não lhe foram devolvidas as cártulas que serviram de garantia ao empréstimo.

Como se vê a apelada não discute em momento algum a contratação dos empréstimos ou suas condições.

No que tange ao dano moral, o qual, ambas as apelantes pretendem afastar ou reduzir o valor da reparação.

Os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

A responsabilidade do banco, como escreveu VILSON RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1ª ed., 1996), é objetiva, porquanto sua atividade é especializada e remunerada:

“Ocorrido o inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado demonstração de culpa no suporte fático.

Explicita-se esse rigor na composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar falha técnica, ainda que não-intencional”
(fl. 79).

Adiante, prossegue:

“Se nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no suporte fático, quanto à causalidade.

É de todo impertinente a apreciação de culpa no dado antecedente ao dano, sendo irrelevante cogitar-se de culpa in iligendo ou de culpa in vigilando.

Do mesmo modo, é sem base jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia”
(pág. 80).

Ficou demonstrada a desídia e falha na prestação dos serviços, em e
fetuar a cobrança de serviços, mesmo diante do adimplemento das parcelas, e ainda negativou o nome da apelada e reteve as cártulas dadas em garantia após o pagamento do débito, o que não pode ser considerado como mero aborrecimento, pois é cediço que a negativação indevida
geram transtornos à vida da pessoal e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado à apelada.

Quanto ao valor indenizatório, as apelantes requerem a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelos apelantes, e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) mostra-se dentro dos
parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DOS RECURSOS E OS DESPROVEJOS.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023